Tribunal: STF
Processo: HC 237512
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 6):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INDEVIDA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a. Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela confissão levando em consideração, sobretudo, o fato de ela ter sido parcial. Assim, não resta demonstrada flagrante ilegalidade a ser sanada por esta Corte. Precedentes. 2. O pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi anteriormente submetido à apreciação desta Corte no HC n. 795.78/3/SP. Cuida-se, portanto, de indevida reiteração de pedido. 3. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão proferido nos autos n.º 0002384-64.2021.8.22.0501, que tramita perante a Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho – RO, até o julgamento de mérito deste habeas corpus, com a determinação de expedição de alvará de soltura. No mérito, pede o reconhecimento da violação dos arts. 59 e 65, III, “d”, do CP e arts. 42 e 33, §4º, da Lei 11.343/2006; a retificação do quantum utilizado na primeira e segunda fase da dosimetria da pena; a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3, bem como os reflexos legais no que toca ao regime prisional e ao art. 44 do CP. Subsidiariamente, pugna pela concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.



     É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente